Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728445-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO CLODOMIRO DE ARAÚJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS PELA PREVI. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL) NO CASO DE PEDIDO PARA RECOMPOR A RESERVA MATEMÁTICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDENAÇÃO DO PATROCINADOR A RECOMPOR METADE DOS VALORES NECESSÁRIOS. DEVIDO O REFLEXO DAS HORAS EXTRAS CONCEDIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BENEFÍCIO PAGO PELA PREVI. TEMA 955. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA NECESSÁRIA. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Trata-se de recurso de apelação interposto pelas partes contra a r. sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Comum quanto a alguns pedidos formulados contra o Banco do Brasil, e, quanto aos demais, sua ilegitimidade passiva; e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a ré PREVI a recalcular o valor do benefício previdenciário pago ao Autor, considerando os valores recebidos a título de diferenças salariais de horas extras reconhecidas na reclamação trabalhista, bem como passar a pagar o benefício de acordo com esses novos cálculos relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda. 2 - Não havendo sucumbência, falece ao recorrente interesse recursal, pois inexiste necessidade/utilidade a justificar a interposição do recurso. 3 - O patrocinador, no caso o Banco do Brasil, possui legitimidade passiva ad causam para as demandas em que, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar formulado contra a entidade de previdência privada, o autor igualmente formula pedidos de condenação do ex-empregador a integralizar a reserva matemática. 4 – O ex-empregador deve ser condenado não à totalidade, mas apenas ao recolhimento da quota-parte que lhe compete (50%), a ser oportunamente calculado em sede de liquidação de sentença e recolhido à entidade previdenciária, como condição para a implementação da revisão do benefício do autor. 5 – Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça – STJ “a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento” (súmula 472). Desta forma, as prestações anteriores aos cinco anos da propositura da presente ação, em se tratando de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, encontram-se prescritas. 6 – STJ - Tema 955 - Recurso Repetitivo - REsp 1312736 / RS - Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 7 – Com base no acórdão paradigma, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, em sede de liquidação de sentença. 8 –Deve ser assegurado o direito do autor ao recebimento das diferenças apuradas em razão do recálculo salarial relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, posto que constitui reflexo financeiro estritamente decorrente da recomposição da reserva matemática. 9 – Não cabe determinar à ré que promova a revisão dos benefícios temporários (BET), os quais não decorrem da formação da reserva matemática e sim do fundo especial formado com a obtenção de superávit, além de serem temporário. 10 – Na esteira dos mais recentes precedentes desta eg. Corte, os juros moratórios não podem incidir desde a citação, uma vez que a revisão pretendida e o pagamento das diferenças devidas dependem do prévio aporte necessário para incremento dos benefícios (formação da reserva matemática), não podendo, assim, se falar em mora da PREVI, desde aquela data. 11 – Considerando-se a complexidade da causa, impõe-se fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, caput, e § 2o, do Código de Processo Civil, e em observância aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade. 12 - Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação da PREVI parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o e 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em breve síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). A mesma sorte colhe o apelo especial no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o e 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “(...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante” (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática proferida no Resp 1906739, da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/6/2021. Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030